Tribunal: STF
Processo: ARE 1155306
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Agravo cujo objeto é a decisão mediante a qual não foi inadmitido Recurso Extraordinário interposto por Itamar Guilherme Ferreira, em face de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC  3, p. 395):
 
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LICITAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS. PREÇO CONSTANTE DA PROPOSTA. VINCULAÇÃO AO EDITAL. PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. CONFIGURAÇÃO DE LESÃO AO ERÁRIO E VANTAGEM ECONÔMICA. PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS VIOLADOS. APLICAÇÃO DAS SANÇÕES PREVISTAS NO ARTIGO 12, I e II, DA LEI N.º 8.429/92. Configura ato ímprobo o pagamento de despesas que, segundo o edital, deveriam integrar o preço contratado. Comprovada a lesão ao erário público e o auferimento de vantagem econômica pelo contratado, devem ser aplicadas as sanções previstas no artigo 12, incisos I e II, da Lei de Improbidade Administrativa. Recurso conhecido e provido.”

Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (eDOC 4, p. 19)
Com fundamento na alínea a do permissivo constitucional, sustenta-se ofensa aos arts. 5º, XXXIX; LIII e LIV, 29, X, 37, § 4º, 85, V, e 93, IX, da Constituição da República, alegando-se, em síntese, que “(...) a determinação constitucional de combate à improbidade (art. 37, § 4º, da CF/88) só pode ser lida em conjunto com as demais disposições pertinentes à responsabilidade dos agentes políticos (artigos 5º, incisos LIII e LIV, 29, inc. X, 85, inc. V e 93, inc. IX, todos C.F)” (eDOC 4, p. 106). 
Sustenta-se, ainda, que, contrariamente, ao disposto no acórdão recorrido, o agente político não pode ser sujeito ativo de ato ímprobo, bem como competir ao Tribunal de Justiça local o processamento da ação concernente a ilícitos atribuídos ao Chefe do Poder Executivo municipal, nos moldes do art. 85 do texto constitucional (eDOC 4, p. 107).
Aduz-se, nesse sentido, que, mesmo admitindo-se correta a via processual eleita, “(...) as sanções aplicadas de suspensão dos direitos políticos, proibição de contratar com o Poder Público e ressarcimento feriram letalmente o conteúdo constitucional acima descrito” . 
Aponta-se, também, haver desproporcionalidade entre “(...) os ilícitos perpetrados e a severidade das sanções postuladas pelo MPE e  impostas pelo acórdão, porquanto não há qualquer traço de congruência lógica entre o padrão da lesividade da conduta do recorrente e as providências adotada” (eDOC 4, p. 109). 
Em juízo de admissibilidade, o Primeiro Vice-Presidente do TJ/MG negou seguimento ao apelo extremo com base nas Súmulas n. 282 e n. 356 deste Supremo Tribunal Federal.  
Interposto Agravo em face dessa decisão, os autos vieram a esta Corte, sendo por mim determinada a devolução do presente feito ao Tribunal de origem, com a finalidade de adequação à sistemática da repercussão geral, considerando a pendência de julgamento do Tema nº 576, restando, por conseguinte, postergada a apreciação da suscitada desproporcionalidade das sanções impostas ao Réu (eDOC 14, p. 6). 
Após a baixa dos autos, o Tribunal de origem determinou o retorno deste processo ao STF, oportunidade na qual exerceu novo juízo de admissibilidade, nos seguintes termos (eDOC 24, p. 3):

“Analisando-se os autos, verifica-se que a tese defendida nas razões recursais, no sentido de impossibilidade de submissão do agente político aos ditames da Lei n° 8.429192, não se compatibiliza com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), o que inviabiliza o acesso à instância superior. 
Ante o exposto: 
    A) nega-se seguimento ao recurso, com fundamento no art. 1.030, I, do CPC, quanto à matéria alcançada pelo Tema n° 576 (RE n° 976.566/PA); 
    B) Determina-se a devolução dos autos ao STF, quanto à questão remanescente.
Em tempo, retifique-se a autuação destes autos, para constar como único recorrente o Sr. Itamar Guilherme Ferreira e como recorrido o Ministério Público do Estado de Minas Gerais”.  (grifos nossos)

Após, os autos foram remetidos novamente a esta Corte, sendo retificada a autuação recursal (eDOC 28).  
É o relatório. Decido.
Quanto à insurgência remanescente, observo, de pronto, que o recurso não ultrapassa a barreira do juízo técnico de admissibilidade.
Isso porque, em relação à alegada ofensa ao art. 5º,  LIV, da Constituição da República, esta Corte assentou compreensão segundo a qual não há repercussão geral quando a eventual ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a óptica infraconstitucional, porquanto caracterizada ofensa constitucional indireta ou reflexa, tornando, por conseguinte, inadmissível o recurso extraordinário (Tema nº 660 da repercussão geral).
O paradigma foi assim ementado:

Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.
(ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06-06-2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013)

Ademais, quanto à suscitada afronta ao art. 93, IX, da Constituição da República, igualmente sob o rito da repercussão geral (Tema nº 339), firmou-se a orientação no sentido de que o sobredito dispositivo impõe ao julgador a fundamentação do acórdão ou decisão, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, tampouco a correção dos fundamentos encampados.
No que concerne às demais normas constitucionais tidas por violadas, colaciono os seguintes excertos do acórdão recorrido (eDOC 3, pp. 397-402):

“Trata-se de ação civil pública em que o Ministério Público imputa aos apelados a prática de atos de improbidade, pleiteando a aplicação das sanções legais previstas no art. 12 da Lei nº 8.429/92.
O cerne da controvérsia reside na verificação da possibilidade de serem pagas despesas com alimentação, estacionamento, celular, combustível e táxi ao advogado vencedor da licitação, além do valor que foi pactuado para a prestação de serviços jurídicos, a fim de concluir se os apelados cometeram atos ímprobos que  justifiquem as penas requeridas pelo apelante.
Extrai-se dos autos que o processo licitatório nº 001/2005, realizado na modalidade convite, teve por objeto a “contratação de assessoria jurídica de acordo com as necessidades da Secretaria de Administração, Chefia de Gabinete e demais setores da Prefeitura Municipal de São José da Varginha”, compreendendo ‘toda necessidade de assessoria jurídica da Prefeitura’  por 12 (doze) meses (fls. 156 e 166). 
(...)
Pelas fls. 173/175, restou comprovado que a proposta mais vantajosa para a Administração foi, efetivamente, a do advogado vencedor do certame, que fixou o preço de seus serviços no valor mensal de R$ 2.250,00  (dois mil duzentos e cinquenta reais), pelo prazo de 12 (doze) meses, totalizando R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais).
(...)
No caso em apreço, é preciso examinar a conduta no contexto dos fatos noticiados nos autos.
Compulsando os autos, verifica-se que foram juntadas (fls. 198-476), pelo apelante, diversas notas de empenho, recibos de postos de gasolina, comprovantes de despesas de viagem (incluindo táxi, alimentação, gasolina e estacionamento), além de notas fiscais de refeições e lanches, contas telefônicas e recibos de honorários advocatícios, no intuito de comprovar que os valores recebidos pelo advogado vencedor da licitação extrapolaram os limites do valor pactuado. 
Analisando detidamente referidos documentos, pode-se constatar, no entanto, que somente os gastos com combustível, despesas de viagem e pagamento de honorários podem ser atribuídos ao advogado apelado, porquanto devidamente correlacionados.
(...)
Em que pese a falta de comprovação de algumas despesas, tenho que não prejudica a análise das razões do apelante, haja vista que a mera comprovação de que  o advogado apelado recebu mais do que o valor contratado já é dado suficiente para se concluir que houve de fato inobservância dos princípios norteadores da Administração Pública, especialmente quanto ao procedimento licitatório.
(...)
Registre-se que a conduta pratica pelos apelados violou, ainda, o princípio da isonomia. Isso  porque o preço apresentado na proposta do advogado apelado, embora escolhido como o melhor, não retratou o verdadeiro montante cobrado, já que aquele foram acrescidas as despesas com combustível, alimentação, táxi, estacionamento e viagens. Assim, considerando que a proposta dos demais advogados eventualmente foi apresentada já considerando tais despesas, em cumprimento à disposição expressa do próprio edital, pode-se dizer que os outros dois concorrentes foram preteridos em manifesta afronta ao princípio da igualdade entre os licitantes.   
Neste cenário, entendo que as condutas praticadas pelos apelados podem ser consideradas atentatórias à moralidade administrativa.
Essa mesma conduta, analisada sob a esfera civil, leva à conclusão de que, além  de ofensa ao princípio da impessoalidade ou moralidade, trouxe prejuízo ao erário público. 
E, para a configuração da fattispecie dos artigos 9 e 10 da Lei nº 8.429/92, os atos questionados devem, necessariamente, provocar “lesão ao erário”. 
(...)
Importa observar que o Ministério Público pediu expressamente a aplicação das sanções, “previstas no art. 12, I e II, da Lei 8429/92”, que se remete diretamente aos artigos 9 e 10.   
Em relação ao elemento subjetivo, entendo que a conduta descrita na inicial revelou-se flagrantemente dolosa, porquanto foi deliberado o pagamento e o recebimento de valores superiores ao que fora contratado, com a utilização dos cofres públicos, a despeito do preço apresentado pelo advogado apelado, que o fez vencedor do certame. 
Ademais, não se pode dizer que se tratou de mera inabilidade do Administrador, pois é inadmissível que um agente político, a quem a população confiou a gestão da coisa pública, desconheça a proibição - moral e legal - de usar o patrimônio público para fazer frente a gastos não previstos no orçamento e alheios ao contrato administrativo celebrado.
Isso posto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos inicial, para condenar Itamar Guilherme de Almeida ao ressarcimento integral do dano, à suspensão dos seus direitos políticos pelo prazo de 5 (cinco) anos, o pagamento de multa civil no valor de 2 (duas) vezes o valor percebido pelo advogado contratado e à proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos (...). 
Sem custas”.
É como voto”    (grifos nossos)

Diante desse panorama, verifico que o acolhimento da pretensão recursal de revisão da conclusão constante do acórdão recorrido, no atinente à violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na dosimetria das sanções impostas, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório carreado aos autos, além da análise de legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 8.429/92), providências vedadas nesta sede processual, a teor da Súmula nº 279 e por ser reflexa a alegada afronta à Constituição da República. 
Nesse sentido:  

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Improbidade administrativa. Cumulação de sanções. Proporcionalidade e razoabilidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1.195.004-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 09.08.2019). 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO: ADULTERAÇÃO DE NOTAS FISCAIS. PROPORCIONALIDADE DAS PENAS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DO PROCESSO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE 1.296.917-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 29.05.2024) 

Cumpre registrar, por oportuno, que consta do acórdão recorrido a prática de atos ímprobos dolosos do qual decorreram efetivos prejuízos ao erário público, tipificados nos arts. 9º e 10 da Lei nº 8.429/1992 (eDOC 3, p. 400/401), não aplicando-se à especie, por conseguinte, as alterações legislativas promovidas pela Lei nº 14.230/2021, nos moldes de tese firmada no julgamento do Tema nº 1.199 da repercussão geral, consoante espelham as seguintes ementas:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ARTIGOS 10, CAPUT, E 11, CAPUT, DA LEI 8.492/1992. ART. 5º, XL, DA CF. ADVENTO DA LEI 14.230/2021. ATO DOLOSO. IRRETROATIVIDADE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1199 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO DESPROVIDO. RAZÕES DO AGRAVO INTERNO QUE NÃO ATACAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO ORA AGRAVADA QUANTO AO MÉRITO. ARTIGOS 1.021, § 1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. 
I. CASO EM EXAME 
1. Trata-se de agravo regimental em face de decisão monocrática que negou provimento ao recurso da ora Agravante, uma vez que se concluiu pela impossibilidade, na hipótese, da incidência retroativa da nova Lei 14.230/2021 e da inaplicabilidade do Tema 1199 da repercussão geral, considerando que o Tribunal de origem entendeu que restou caracterizado o dolo na conduta da ora Recorrente. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste na alegada ausência de apreciação pela decisão agravada da matéria suscitada no apelo extremo, referente à ofensa aos arts. 5º, XLVI e LV, da CF, ocasião em que se sustentou: (i) nulidade do acórdão recorrido, tendo em vista que houve condenação com base unicamente em elementos de prova colhidos na fase extrajudicial, no âmbito de inquérito, os quais não foram ratificados em juízo; (ii) inobservância pela instância de origem dos princípios da adequação, individualização punitiva e da proporcionalidade, em relação às graves sanções previstas na lei de improbidade administrativa. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. Embora assista razão à Recorrente, no que se refere à ausência de análise da totalidade das matérias expostas no apelo extremo, ressalte-se que é ônus do recorrente impugnar de modo específico os fundamentos da decisão ora agravada.
 4. No caso, nas razões do agravo regimental, a Recorrente deixou de atacar o fundamento da decisão ora agravada relativo ao mérito da controvérsia envolvendo o Tema 1199 e a irretroatividade da nova Lei de Improbidade Administrativa, limitando-se a sustentar a ausência de apreciação da suposta afronta ao art. 5º, XLVI e LV, da CF por parte da decisão ora impugnada. 
5. Ausente, portanto, o preenchimento de requisito de regularidade formal, nos termos dos arts. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF. 
6. Ademais, no que diz respeito ao mencionado art. 5º, XLVI e LV, da CF, a argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão recorrido, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 do STF, além de que eventual ofensa ao Texto Constitucional, se houvesse, seria apenas reflexa. 
IV - DISPOSITIVO 
7. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11 do CPC, tendo em vista que se trata de recurso oriundo de ação civil pública” (ARE 1.517.254-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.03.2025). 

“AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. ADMINISTRATIVO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPROBIDADE. CONDENAÇÃO PELO INC. I DO ART. 11 E PELO CAPUT DO ART. 9º DA LEI N. 8.429/1992. TEMA 1.199. ANÁLISE DO ELEMENTO SUBJETIVO DO DOLO: SÚMULA N. 279. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Pet 12.693-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21.08.2024).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 14.230/2021. TEMA 1199 DA REPERCUSSÃO GERAL. IRRETROATIVIDADE. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE NORMATIVA. INCIDÊNCIA. 
1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no ARE 843.989-RG, Tema 1199, reconheceu a repercussão geral da questão constitucional objeto daquele recurso, da seguinte forma: Definição de eventual (IR)RETROATIVIDADE das disposições da Lei 14.230/2021, em especial, em relação: (I) A necessidade da presença do elemento subjetivo dolo para a configuração do ato de improbidade administrativa, inclusive no artigo 10 da LIA; e (II) A aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente 
2. Ao revogar a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, entretanto, a Lei 14.230/2021, não trouxe qualquer previsão de “anistia” geral para todos aqueles que, nesses mais de 30 anos de aplicação da LIA, foram condenados pela forma culposa de artigo 10; nem tampouco determinou, expressamente, sua retroatividade ou mesmo estabeleceu uma regra de transição que pudesse auxiliar o intérprete na aplicação dessa norma - revogação do ato de improbidade administrativa culposo - em situações diversas como ações em andamento, condenações não transitadas em julgado e condenações transitadas em julgado. 	3. A retroatividade das leis é hipóteses excepcional no ordenamento jurídico, sob pena de ferimento à segurança e estabilidade jurídicas; e, dessa maneira, inexistindo disposição expressa na Lei 14.230/2021, não há como afastar o princípio do tempus regit actum. 
4. A norma mais benéfica prevista pela Lei nº 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, portanto, não é retroativa e, consequentemente, não tem incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes. 
5. No presente processo, os fatos datam do ano de 2019 - ou seja, anteriores à Lei 14.230/2021, que trouxe extensas alterações na Lei de Improbidade Administrativa -, e o processo ainda não transitou em julgado. 
6. O Tribunal de origem entendeu que não se enquadra mais no caput do art. 11, da Lei 8. 429/1992 a imputação feita pelo MP a Sérgio Onofre, Prefeito do Município de Arapongas, consistente no fato de ter ter nomeado servidores para cargos de chefia, gerência e administração dentro da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Desenvolvimento Urbano - que, na verdade, seriam de natureza técnica e, assim, deveriam ser preenchidos por ocupantes de cargos efetivos, e não por aliados políticos. 
7. Apesar de a referida conduta não estar mais tipificada no caput do art. 11, a burla ao concurso público e o dano ao erário por despesas que não atendem ao interesse público constituem, em regra, falhas insanáveis configuradoras de ato doloso de improbidade administrativa  a gerar responsabilidade administrativa. 
8. Assim, INEXISTIU ABOLITIO CRIMINIS, pois a evolução legislativa produzida pelo Congresso Nacional em defesa da Democracia e de suas Instituições efetuou o fenômeno jurídico conhecido como CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA, estabelecendo na nova lei as elementares dos tipos dos atos de improbidade administrativa utilizados pelos legitimados no momento da propositura da Ação Civil Pública; mantendo, dessa forma, as condutas descritas no campo da ilicitude administrativa.
9. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.527.409-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.02.2025). 

“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI 14.230/2021. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA TESE VINCULANTE FIXADA NO JULGAMENTO DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO 843.989 – TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. CONTROVÉRSIA DE ORIGEM FUNDAMENTADA NA CONDUTA DOLOSA DO RECLAMANTE. CONDUTA PRATICADA PELO AGENTE PREVISTA NO ART. 10, VIII, DA LEI 14.230/2021. ACÓRDÃO QUE APONTA PERDA PATRIMONIAL EFETIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA. ESTREITA DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 71.827-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 02.04.2025). 

DIREITO ADMINISTRATIVO. REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NO ARE 843.989/PR. TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. INOCORRÊNCIA. MEDIDA CAUTELAR NÃO REFERENDADA. 
I. Caso em exame
1. Reclamação constitucional na qual se questiona a condenação por improbidade administrativa com base em suposto dolo genérico.
 O reclamante, candidato a prefeito, teve seu registro de candidatura ameaçado pela inelegibilidade imposta pela decisão do Tribunal de origem, que entendeu configurado o dolo em razão da ilegalidade da conduta praticada. 
II. Questão em discussão 
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve violação ao Tema 1.199 da Repercussão Geral e (ii) verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da medida cautelar com o objetivo de suspender os efeitos da decisão do Tribunal de origem até o julgamento final da reclamação. 
III. Razões de decidir
3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.199 da Repercussão Geral, decidiu que a improbidade administrativa somente estaria configurada em conduta dolosa (e não culposa). 
No entanto, no precedente vinculante, não há qualquer menção à exigência de dolo específico para a configuração do ato de improbidade administrativa. 
4. A condenação por improbidade administrativa, no caso concreto, ocorreu com fundamento no reconhecimento de terem sido praticadas condutas dolosas, não havendo, assim, desrespeito ao que foi decidido no Tema 1.199 RG — o que ocorreria se a decisão tivesse fundamento na existência de condutas culposas. Ausência de verossimilhança das alegações. 	5. No caso concreto, em análise preliminar, verifica-se que também está assentada na base empírica do acórdão reclamado a existência de dolo específico.
 6. Não há aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que, em regra, nos termos da jurisprudência firme desta Suprema Corte, torna inviável o manejo da reclamação, em casos como o analisado. IV. Dispositivo e tese 
7. Medida cautelar não referendada. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; Lei n. 14.230/2021; LIA, arts. 9º, 10 e 11. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.199 da Repercussão Geral; STF, Rcl 57.235 AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 9/11/2023; STF, Rcl 64.233 AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18/3/2024.” (Rcl 71.034-mc-RF, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 11.20.2024).     

Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil,  nego provimento ao recurso.
Publique-se.
Brasília, 13 de maio de 2025


Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente